Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731297-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: EUGENIA MACHADO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id. 103467664 - p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0759873-06.2019.8.07.0016), deferiu a pesquisa de bens nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora apresentou petição, Id. n. 102710568, na qual requer a realização de pesquisa de bens a partir dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Assim, proceda-se à consulta via BACEN-JUD, observando o valor atualizado do débito indicado pelo credor na planilha de Id. n. 102710592. Restando negativa, promova-se a pesquisa ao RENAJUD. Em caso positivo, proceda-se ao bloqueio. Considerando que o real valor do bem depende de suas condições gerais de uso e conservação, determino a expedição de mandado de avaliação e remoção, pois nomeio o credor depositário do bem penhorado, em atenção ao disposto no art. 840, §1o do CPC. Caberá ao credor fornecer os meios para o cumprimento da remoção do veículo para que lhe seja entregue em depósito. Ressalto que, conforme previsão dos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing). Restando infrutífera a consulta ao sistema RENAJUD, determino a consulta ao sistema INFOJUD. I.” (Id. 103467664 – p.. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 29509891 – pp. 1/13), o executado, ora agravante, informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença que, após a negativa em promover a compensação dos débitos, foi determinada a pesquisa SISBAJUD. Sustenta que a r. decisão agravada não considerou a natureza da atividade exercida pela ora agravante, vez que esta figura no regime de precatórios. Enfatiza que o juízo a quo ignorou o regime de monopólio natural da recorrente, que presta serviço de coleta de esgotos e fornecimento de água potável à população do Distrito Federal. Discorre que a Lei no 2954, de 22/04/2002, assegura à agravante a concessão dos serviços públicos de saneamento básico. Argumenta que, embora seja constituída sobre a forma de sociedade de economia mista, 100% (cem por cento) do seu capital social se encontra sobre o domínio de entidades públicas, não realizando a distribuição de dividendos. Aduz que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela imunidade tributária da CAESB, considerando que esta é sociedade de economia mista exploradora dos serviços de fornecimento de água e captação de esgoto em caráter exclusivo no Distrito Federal. Destaca que o STF tem conferido prerrogativas próprias da fazenda pública às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, principalmente do setor de saneamento básico e abastecimento de água. Assevera que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso da empresa estatal ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A, (Resp no 1.653.062-CE), fixou entendimento de que a empresa estatal, ainda que sob a forma de sociedade de economia mista, faz jus ao regime de precatórios. Defende a aplicação do regime de precatórios à agravante (art. 100 CF), tendo em vista que os bens da recorrente são destinados à prestação do serviço público essencial de fornecimento de água e esgotamento sanitário, por consequência, impenhoráveis e inalienáveis. Informa que, após proferir a r. decisão agravada, o juízo de origem bloqueou ativos financeiros da agravante via SISBAJUD, conforme depreende-se da decisão exarada no dia 28/09/2021 (Id. 1043262288 – p. 1 dos autos principais). Enfatiza que há concreta possibilidade de dano grave e de difícil reparação, pela constrição de bens e valores da recorrente, com eventual comprometimento dos essências serviços públicos prestados por ela. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspenso o curso da ação principal até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna para que seja determinada “a adequação procedimental do cumprimento de sentença em questão ao disposto no art. 534 e 535 do CPC/2015, incidindo na hipótese o regime dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/88 com o decote da aplicação da compensação e concordância com os valores apresentados” (pp. 12/13). Preparo no Id. 29509892 e Id. 29509893. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com efeito, analisando o teor da decisão agravada e o andamento do processo principal, verifico que, após o juízo a quo determinar à consulta via SISBAJUD, houve o bloqueio de ativos financeiros em nome da executada, suficientes para satisfazer o débito, consoante disposto na decisão de Id. 1043262288 – p. 1 dos autos principais. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses da executada/recorrente. Ademais, entendo que a discussão a respeito da possibilidade de aplicação do regime de precatórios à recorrente, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte exequente/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora